Tribunal: TJMT
Processo: 1028895-64.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028895-64.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELANTE), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELANTE), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (APELANTE), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (APELANTE), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1028895-64.2020.8.11.0003–Rondonópolis.

Apelante
:
COFCO International Brasil S.A

Apelado
:
RODOBR Transportes Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – VALE PEDÁGIO - TRANSPORTE DE CARGA - PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALÊNCIA PORTAL ELETRÔNICO – REJEITADAS – MÉRITO – INDENIZAÇÃO - ART. 8o DA LEI N. 10.209/01 – CABIMENTO – CONDENAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - VALOR DO PEDÁGIO QUE NÃO INTEGRA O FRETE – INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO – REDUÇÃO – NORMA COGENTE – PENALIDADE QUE NÃO ADMITE CONVENÇÃO

ENTRE AS PARTES - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico

(EAREsp n. 1.663.952/RJ).

O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O art. 2o da citada legislação, dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete, verbis:
“Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”

O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001).

Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador e o contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o pagamento do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, tendo em vista a natureza cogente da norma que institui a multa denominada de "dobra do frete".

“A penalidade contida no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02"(REsp 1.694.324/SP, 3a Turma, Rel. p/ acórdão Ministro Moura Ribeiro, J. 27.11.18).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1028895-64.2020.8.11.0003–Rondonópolis.

Apelante
:
COFCO International Brasil S.A

Apelado
:
RODOBR Transportes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COFCO International Brasil S.A
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
da A
ção de Cobrança n.
10288295-64.2020.8.11.0003,
proposta por
RODOBR Transportes Ltda
., julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as rés ao pagamento de indenização pelo vale-pedágio não pago, no
quantum
correspondente a duas vezes os valores dos fretes, devidamente atualizado.

Por conseguinte, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a
COFCO International Brasil S.A
, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, pois, diversamente do que concluiu o
decisum
, o caderno processual possui provas suficientes de que o valor dos pedágios estava incluído no preço do frete.

Alega que já realizou o pagamento dos pedágios devidos, uma vez que incorporados no valor estipulado para o frete, o qual consta nos próprios CTE’s, de modo que deve ser considerado que o serviço de fretamento foi contratado com os custos e despesas inseridos em seu montante global, cujo pagamento ou compensação era feito semanalmente pela apelante.

Assevera que o contrato de prestação de serviço previa expressamente na cláusula 2.3, que
“o Preço engloba todos os custos incorridos pelo CONTRATADO [RODOBR] para fins de cumprimento de suas obrigações justadas neste Contrato, incluindo [...] demais encargos necessários para o transporte do produto nos percursos ora acordados”

A par disso, sustenta a inexistência de dever de indenizar, porque os pagamentos foram realizados no preço cheio.

Pontua, que durante toda a relação contratual nunca foram reclamados pagamento de valores a titulo de vale pedágio, e que a conduta apresentada viola o art. 422 do C. Civil, além de que a postura omissa da transportadora durante todo o contrato enseja a aplicação do instituto da
supressio
.

Destaca a ausência de comprovação de pagamento dos pedágios pela apelada, ancorados em planilhas unilaterais, sem valor probante.

Questiona a constitucionalidade do art. 8o da Lei n. 10.209/01, por violação ao principio da isonomia e em razão da desproporcionalidade da sanção e destaca que conceder indenização em valor dobrado do frete, caracteriza

enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, requesta pela redução equitativa do valor da multa.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id n. 172424903, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação, por intempestividade e em razão da deserção, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1028895-64.2020.8.11.0003–Rondonópolis.

Apelante
:
COFCO International Brasil S.A

Apelado
:
RODOBR Transportes Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação cobrança proposta por
Rodobr Transportes Ltda
., objetivando a condenação das rés -

COFCO International Brasil S.A e COFCO International Grains Ltda. -,

ao pagamento de valores a título de pedágio obrigatório, decorrentes de contrato de

prestação de serviço de transporte de cargas.

Cinge-se que a autora narrou que constitui empresa do ramo de transportes rodoviários, atuando no transporte e agenciamento de cargas, e que nessa condição prestava serviços de fretes exclusivamente para as rés, transportando soja, milho, caroço de algodão, cloreto e lenha de eucalipto.

Diz que em dado momento, as rés deixaram de efetuar o pagamento dos trabalhos prestados, e que mesmo notificada extrajudicialmente e após varias tentativas de tratativas de acordo, não obteve êxito, razão pela qual manejou a ação originaria objetivando a condenação das rés a quitação dos títulos inadimplidos e dos vale pedágios relacionados aos fretes realizados pela transportadora previsto na Lei n. 10.209/01, no período compreendido entre Jan/19 a Março/20, na forma do art. 8o da citada lei especial.

Decorrida a marcha processual, com a citação das rés, apresentação de defesa, réplica, saneado o feito com o deferimento da produção de prova oral, na qual foram inquiridas testemunhas e apresentadas razões remissivas, o juiz
a quo
proferiu sentença de mérito pela procedência do pedido inicial, condenando

as rés ao pagamento do

valor de
R$ 2.185.425,58 (correspondente a duas vezes os valores dos fretes - R$ 1.092.712,79) devidamente atualizado
, além das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em
preliminar
contrarrecursal a apelada pede pelo não conhecimento do apelo, por intempestividade, e, por deserção.

Baldados os argumentos trazidos, as preliminares não merecem acolhida, porquanto, o preparo recursal foi recolhido em dobro, em observância ao disposto no art. 1.007, §4o do CPC.

Quanto à tempestividade, ao contrario do que advoga a apelada,

em caso de dupla intimação, deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no caput do art. 5o da Lei no 11.419/2006,
verbis
:

“Art
. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”

Desta feita, o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, como é a jurisprudência dominante do c. STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO A CASOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É intempestivo o recurso de apelação protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, e 994, I, do CPC de 2015.

2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico
(EAREsp n. 1.663.952/RJ).

3. A mudança de entendimento jurisprudencial não se confunde com a alteração normativa, de modo que a aplicação do novo posicionamento aos casos ocorridos anteriormente não representa afronta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a jurisprudência apenas interpreta norma previamente existente, não configurando a nova orientação jurisprudencial criação de regra inédita. Precedente.

4. Agravo interno desprovido”
.(AgInt no AREsp n. 2.119.081/MA, 4a Turma, Rel.

Ministro João Otávio de Noronha, J. 21.08.23 – negritei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO QUE PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PARTE, ENTRETANTO, QUE NÃO COMPROVA A INTIMAÇÃO PELO PJE POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico
(EAREsp n. 1.663.952/RJ).

2. O recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse sua efetiva intimação pelo portal eletrônico, de modo que mera alegação sem qualquer suporte probatório é inócua para atestar a tempestividade do recurso.

3. O print de tela ou a imagem de página extraídos da internet e inseridos na petição do recurso também não se revela hábil a comprovar a data de publicação pelo sistema PJe.

4. Agravo interno não provido” .
(AgInt no AREsp n. 1.910.904/DF, 3a Turma, Rel. Min.

Moura Ribeiro, J. 26.06.23 - negritei.)

Desta feita,
rejeito
as preliminares.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a existência de valores inadimplidos decorrente de contrato de transporte de carga, relativo a vale-pedágio obrigatório.

Nesse contexto, a solução da lide se resolve pelas regras do ônus da prova, incumbindo ao transportador, ora apelado, comprovar a prestação do serviço de transporte e o não pagamento pelo embarcador do vale pedágio, e a este, por sua vez, que não houve a prestação do serviço, ou que tendo sido realizado, fora quitado.

Nesse cenário, o autor colaciona aos autos no id n. 172424804/806, Conhecimentos de Transportes (CTE’s), tendo por tomador do serviço a ré, ora apelante, juntamente com a planilha descritiva dos débitos do pedágio referente ao período de Jan/19 a Março/20, e no id n. 172424807/8109, comprovante de pagamento do encargo.

Por sua vez, as rés não questionam a prestação do serviço, cingindo-se em contrapor ao valor reclamando, que segundo alegam compõe

o preço do frete contratado.

No ponto, sustentam que os valores cobrados já foram pagos/compensados, pois, adicionado no valor estipulado para o frete, haja vista que

o serviço de fretamento foi contratado com os custos e despesas inseridos em seu montante global.

Logo, a controvérsia cinge-se em aquilatar se o valor do Vale-Pedágio integrava o custo total da prestação do serviço de transporte de carga.

Para sustentar o alegado, a apelante aponta que a cláusula 2.3 do contrato de prestação de serviço estabelecia que

o preço engloba todos os custos incorridos para fins de cumprimento de suas obrigações,

e, por isso, o valor do vale pedágio sempre esteve embutido

no preço do frete.

Todavia, baldados os argumentos vertidos pela

apelante a irresignação não prospera. Explico:

O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O art. 2o da citada legislação, dispõe expressamente que o vale- pedágio não integra o valor do frete. Veja:

“Art. 2o O valor do Vale-Pedágio
não integra o valor do frete
, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.”

negritei.

Reforçando a responsabilidade do embarcador e a independência em relação ao valor do frete, dispõe o art. 3o,
verbis
:

“ Art. 3
o
A partir de 25 de outubro de 2002, o
embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador,
em modelo próprio, independentemente do valor do frete, (...)”

negritei.

Logo, com o advento da lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório, o pagamento das despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, passou a ser de responsabilidade antecipada do embarcador - o proprietário da carga -, contratante do serviço de transporte.

Desta feita, era dever da empresa apelante antecipar em separado o valor do vale-pedágio ao transportador, o que não foi feito na hipótese em tela, sendo inócua a alegação de que os valores estavam incluídos no pagamento do frete, pois a lei é expressa ao estabelecer que o vale-pedágio não integra o valor do frete, desonerando o transportador do pagamento do pedágio.

Deveras, no ponto, a sentença recorrida muito bem avaliou as provas produzidas, consignando no id n. 172424889 que

“
requerida COFCO não apresentou prova documental do pagamento dos pedágios – isso porque, aqueles documentos que juntou com a sua contestação em Id. 51350240, e nominou como “comprovantes adiantamento” evidenciam, tão somente, a transferência de valores para a autora RODOBR, mas sem qualquer demonstração de que se referiam a adiantamento de pedágio, podendo representar qualquer outro tipo de pagamento atinente aos serviços prestados
. (...)”

A
testemunha da autora “
afirmou, de forma categórica e clara que quem fazia o pagamento dos pedágios era a transportadora RODOBR, utilizando-se de um cartão de recarga (CARTÃO REPOM) que ficavam com os motoristas da empresa. Esclareceu, ainda, que a COFCO fazia o pagamento dos fretes através de transferência bancária – destinados, exclusivamente, para pagamento dos fretes realizados, não incluindo pagamento de pedágios
”.

E a testemunha das rés “
foi clara em afirmar que não tem conhecimento se o pagamento dos pedágios estaria englobado no pagamento do preço do frete; e que também não sabe dizer se a COFCO pagou algum valor referente a pedágio para a RODOBR
”

Portanto, o que resta estampado nos autos, após a análise debruçada sobre as provas que foram produzidas, é que não há elemento probatório algum de que a COFCO tenha realizado o pagamento antecipado dos pedágios; não há provas de que o valor dos pedágios estaria incluído no preço do frete; e, de revés, está comprovado que quem pagava os pedágios era a própria transportadora RODOBR
(...)

Nesse diapasão, resta, pois, enfrentar se a ausência de cobrança pelo transportador do vale-pedágio, assegura ao embarcador a aplicação da teoria da
supressio
.

Alega a recorrente que tendo a relação contratual se perpetuado no tempo sem a cobrança do pedágio, a apelada

se comportou de forma a concordar com essa forma de contratação, sem a antecipação do vale-pedágio e, assim, seria contrário à boa-fé objetiva cobrar a multa prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001 (dobro do valor do frete), após prestar o serviço por tanto tempo sem cobrar

a antecipação do pedágio. Tal comportamento, em conclusão, faria incidir a teoria da s
upressio
, com fundamento no art. 422 do C. Civil.

Deveras, tal instituto indica a possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que o não exercício do direito correspondente, pelo credor, gere no devedor a justa expectativa de que esse não-exercício se prorrogará no tempo.

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça ao analisar casos semelhantes, tem decidido que em razão da existência de lei especifica de observância obrigatória, a teoria da
supressio
não tem condão de afastar a exigibilidade de obrigação anexa prevista em norma cogente mesmo que a boa-fé objetiva existente na relação contratual entre recorrente e recorrida imponha o afastamento da obrigação referente ao vale-pedágio, não se trata de regra que pode ser disposta pelas partes e, assim, não se deve aplicar a supressão (supressio). Confira:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 8o DA LEI No 10.209/2008. REQUISITOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

(...)

2. O propósito recursal é decidir (I) se há vício na fundamentação do acórdão recorrido; (II) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001; e (III) se é possível a limitação da referida multa com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio.

3. Não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

4.
O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001).

5
. A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma.

Precedentes.

6. Em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido).

7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor (transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, tomando por base a orientação ora definida.
(REsp n. 2.071.747/RS, 3a Turma,

Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 22.08.23 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE DE CARGA. VALE PEDÁGIO. LEI 10.209/2001. "DOBRA DO FRETE". NORMA COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO
. PENALIDADE QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador e o contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o pagamento do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, tendo em vista a natureza cogente da norma que institui a multa denominada de "dobra do frete".

2. "A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02" (REsp 1.694.324/SP, Rel. p/ acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe de 05/12/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento” .(
AgInt no AREsp n. 1.532.681/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.20 - negritei.)

Desta feita, o instituto da supressio não é aplicável à hipótese, e, assim sendo, o inadimplemento da antecipação do pagamento do vale-pedágio enseja a incidência da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, a chamada “dobra do frete”,

e não há que se falar em inconstitucionalidade do citado dispositivo legal, vez que, submetido a controle direto perante o Supremo, o qual reconheceu a constitucionalidade do artigo. Confira:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO ANTECIPADO (LEI 10.209/2001, ART. 8o). DOBRA DO FRETE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO. REEXAME (SÚMULA 7/STJ). CABIMENTO DA DOBRA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A Lei 10.209/2001 tornou obrigatório o pagamento, pelo embarcador, do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, sendo que, em caso de descumprimento, o art. 8o da Lei prevê a penalidade denominada "dobra do frete", pela qual o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.

2. O eg. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle direto (ADI 6.031/DF), reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo legal
.

3. No caso, o eg. Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que a transportadora comprovou o pagamento do frete pelo embarcador sem o devido adiantamento de vale-pedágio, de modo a incidir a dobra do frete prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001. A alteração desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Resta, então, apenas proceder-se à liquidação para obtenção do correto valor devido, quando será necessária a análise dos documentos juntados aos autos, demonstrativos dos valores despendidos a título de pedágio, conferindo-se rigorosamente o montante custeado pelas agravadas em cada frete realizado, como base de cálculo para o pagamento da multa legal.

5. Agravo interno a que se nega provimento”
.(AgInt no AREsp n. 767.766/SP, 4a turma, Rel.

Ministro Raul Araújo, j. 13.12.22 - negritei)

Assim sendo, não há possibilidade de redução do montante a partir da analise equitativa.

Nessa toada, tem decidido este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA (MILHO) – PARCIAL PROCEDENCIA

– ATRASO NO DESCARREGAMENTO – AUTORA QUE ALEGA CULPA DA CONTRATADA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU – ART. 373, I, CPC/15 – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIA QUE NÃO MERECE PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – DECLARADA CONSTITUCIONAL – ADI 6031/STF – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do § 5o, do art. 11, da Lei n. 11.442/2007, "O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC".

Se a autora não comprovou que, por culpa da requerida, sofreu atraso no descarregamento da mercadoria objeto do transporte (milho) além daquele reconhecido na sentença, não há como acolher a tese recursal para estender o período do atraso.

A multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo.

Assim, a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, mormente se o valor estabelecido no citado art. 8.o foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF.

Portanto, há que ser reformada a sentença neste ponto para determinar o valor da indenização seja equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.”
( RAC n.

1015574-93.2019.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, j. 15.06.22 - negritei)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS -
VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL NA ADI 6031/DF
- SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios (Precedente desta Corte - AP no. 1005741-56.2016.8.11.0003).

Se a norma define como embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1o, §§1o e 2o, Lei no. 10.209/2001, portanto legitimado a figurar no polo passivo da respectiva Ação de Cobrança.

A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp no. 1.694.324/SP). Tal regra foi declarada constitucional pelo STF, ao apreciar a ADI 6031/DF.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).
( RAC n.

1003277-59.2016.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.11.21 - negritei)

Assim sendo, andou bem o magistrado
a quo
, não merecendo

reparos a sentença hostilizada.

Por derradeiro, desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honoraria na instancia recursal na forma do §11 do art. 85 do CPC, que mantenho no percentual fixado na origem, porquanto, arbitrado no máximo legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023